Tribunal: TJBA
Processo: 8002618-09.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002618-09.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASIL URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EMANUELA MENDES DE MACEDO SILVA, EMANOEL ALMEIDA TELES BARRETO

APELADO: CONCESSIONARIA LITORAL NORTE S/A - CLN e outros

Advogado(s)
:
VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA RÉ E DE LITISPENDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração, opostos pela parte autora, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática do Relator, que, por sua vez, negou provimento ao recurso de apelação da Embargante e manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da concessionária ré e a litispendência em relação à Ação de Desapropriação do imóvel objeto do litígio.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissões em relação aos fundamentos jurídicos e fáticos suscitados pela parte autora no agravo interno, notadamente quanto à alegação de responsabilidade direta da concessionária ré pela ocupação irregular do imóvel da demandante e quanto à arguição da existência de diferença entre o pedido de indenização pela perda da propriedade (desapropriação) e o pedido de ressarcimento pelo uso indevido e não autorizado do bem (ocupação irregular anterior à imissão).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não comporta acolhimento, haja vista que o acórdão embargado analisou a matéria devolvida a exame e expôs suficientemente os motivos que levaram à conclusão adotada pelo Órgão Colegiado.

4. Conforme consignado no julgado, a concessionária ré é parte ilegítima para responder pela indenização postulada pela demandante, considerando que o contrato de concessão atribui ao poder concedente a responsabilidade pela desapropriação, incluindo eventual compensação pelo uso do imóvel, conforme cláusula contratual expressa.

5. A litispendência entre a presente demanda e a ação de desapropriação resta configurada, pois ambas decorrem do mesmo fato e perseguem tutelas jurisdicionais conexas.

6. Em que pese a demandante tenha apresentado fundamentação jurídica diversa, o pleito indenizatório de ambas as demandas se assenta sobre a mesma causa de pedir mediata, qual seja, os danos materiais decorrentes da desapropriação do imóvel discriminado.

7. As arguições da Embargante referentes à omissão no julgado representam, em verdade, tentativa de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por este Colegiado, o que não se mostra cabível na via recursal eleita.

8. Não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, mesmo que para efeito de prequestionamento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração n.º 8002618-09.2021.8.05.0039
, em que figura como Embargante
BRASIL URBANIZAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
,

e como Embargados
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões expendidas no voto condutor.